Tribunal: TCU
Processo: 035.730/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 538/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão de ex-servidores da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que no cruzamento dos sistemas Sisac e Siape notou-se o falecimento dos interessados, cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 035.730/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alanderson dos Santos Marcolino (XXX.709.404-XX); Caio Cesar Dionisio Santos (XXX.742.664-XX); Diego Glemerson de Lima e Silva (XXX.054.874-XX); Joao Marcos de Medeiros Dantas (XXX.548.774-XX); Jose Alexandre Barbosa da Silva (XXX.862.394-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Jefferson Barros Figueiredo e outros, representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.